Tribunal: TJSP
Processo: 2160632-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUXÍLIO ALUGUEL – DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – Possibilidade – Presença dos requisitos necessários à obtenção do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau – Decisão mantida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2160632-68.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravada JUCÉLIA DE ALMEIDA
VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160632-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.322 vss
2
Agravo de Instrumento no 2160632-68.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Agravado: Jucélia de Almeida Vieira
Comarca: São Paulo 10a Vara da Fazenda Pública
Juiz(a) de Direito: José Gomes Jardim Neto
Voto n° 11.322
AGRAVO DE INSTRUMENTO AUXÍLIO ALUGUEL
DEFERIMENTO
DE
TUTELA
DE
URGÊNCIA

Possibilidade Presença dos requisitos necessários à obtenção
do provimento jurisdicional reclamado em Primeiro Grau
Decisão mantida.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito
suspensivo, interposto contra decisão de fls. 107/109 dos autos principais,
que deferiu pedido de tutela de urgência da agravada, para determinar
que a agravante promova a implementação do auxílio-aluguel pelo prazo
legal ou até decisão contrária nos autos.
Sustenta, em síntese, que não estão preenchidos os
requisitos necessários à obtenção da liminar. Alega que a situação de
vulnerabilidade social não constitui hipótese para a concessão de auxílio
aluguel. Afirma a inexistência do direito subjetivo, imediatamente exigível,
de obtenção de moradia. Alega a inviabilidade do controle judicial de
políticas públicas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e,
ao final, o provimento da insurgência.
Indeferido o efeito suspensivo, fls. 28/29.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160632-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.322 vss
3
Dispensada a contraminuta da agravada.
É uma síntese do necessário.

O recurso não comporta provimento.
Conforme já decidido por este E. Tribunal de Justiça, em
caso parelho, o qual utilizo como razão de decidir:
“A Portaria no 68/2019, ao alterar as condições de
obtenção
do
benefício
em
disputa
previstas
originariamente na Portaria no 131/2015, restringiu a
proteção social conferida ao administrado que, no caso
em apreço, sujeitou-se à determinação de desocupação
do imóvel em panorama normativo que garantia o
atendimento social aqui discutido.
Tratando-se de hipótese de vulnerabilidade decorrente de
ato do poder público e anterior à alteração normativa, é
de se aplicar o princípio proibitivo do retrocesso, o que
justifica a concessão da tutela de urgência pela decisão
agravada.
No mais, a controvérsia diz respeito à prestação cuja
natureza de direito fundamental e existencial elide
restrições infraconstitucionais para a concessão de
medidas liminares, não havendo como acolher a objeção
apresentada pela agravante. Logo, a pretensão recursal
não pode ser acolhida” ( Agravo de Instrumento
2004853-23.2020.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando
Camargo de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
12/06/2020; Data de Registro: 12/06/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160632-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.322 vss
4
Ao depois, além da agravante parecer se enquadrar nos
incisos IV e V do art.3o-B da Portaria SEHAB131/15, como bem apontou o
juízo a quo, enquadra-se no art. 2o, III de referida Portaria, o qual dispõe:
“Art. 2o. Poderão ser beneficiárias do atendimento
habitacional provisório, observada a disponibilidade
orçamentária e financeira, famílias que se enquadrem nas
seguintes situações:
(...)
III. Atendimento emergencial em decorrência de desastres
em áreas ou imóveis de ocupação consolidada, tais como:
acidentes
geológicos,
desabamentos,
inundações,
alagamentos, incêndios, contaminações químicas e outros,
devidamente
caracterizados
pela
Defesa
Civil
e
Subprefeituras...”
O que evidencia a sua situação de vulnerabilidade e
necessidade do auxílio.
Nesse sentido, decisão proferida em caso semelhante, por
esta C. 11a Câmara de Direito Público:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Tutela
de
urgência.
Deferimento sujeito à presença de elementos que
evidenciem a probabilidade, o direito e o perigo de dano ou
risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo
300 do Código de Processo Civil. Presença dos requisitos
necessários à obtenção do provimento jurisdicional
reclamado em Primeiro Grau. Decisão mantida. RECURSO
NÃO
PROVIDO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003045-63.2020.8.26.0000; Relator (a): Jarbas Gomes;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 13/07/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2160632-68.2020.8.26.0000 -Voto no 11.322 vss
5
Registro: 13/07/2020)
Logo, verifica-se a presença dos requisitos para concessão
da medida, nos moldes em que proferida a decisão na origem.
Fica mantida, portanto, a r. decisão agravada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)